Tribunal: TJSP
Processo: 0004038-56.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
embriaguez ao volante – SUSCITADA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – NÃO ACOLHIMENTO – RÉU NÃO COMPARECEU À AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA ESTA SOLENIDADE E NÃO APRESENTOU JUSTIFICATIVA - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – infração DEVIDAMENTE comprovada – crime de perigo abstrato – PRESTAÇÃO

Ementa:
embriaguez ao volante – SUSCITADA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – NÃO ACOLHIMENTO – RÉU NÃO COMPARECEU À AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA ESTA SOLENIDADE E NÃO APRESENTOU JUSTIFICATIVA - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – infração DEVIDAMENTE comprovada – crime de perigo abstrato – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ACOLHIMENTO, SEM ISENÇÃO DE CUSTAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004038-56.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RENATO
CÉSAR GARCIA PROTASIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, para reduzir o valor da prestação pecuniária para 01 salário
mínimo e para conceder ao réu os benefícios da justiça gratuita, o que não importa
isenção de custas, mantendo, no mais, a r. sentença.V.U, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004038-56.2017.8.26.0003 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0004038-56.2017.8.26.0003
Comarca de São Paulo Foro Regional de Jabaquara
Apelante: Renato César Garcia Protasio
Apelado: Ministério Público
Voto no 24.725
EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE

SUSCITADA
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE
OFERECIMENTO
DE
PROPOSTA
DE
SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO NÃO ACOLHIMENTO
RÉU NÃO COMPARECEU À AUDIÊNCIA DESIGNADA
PARA
ESTA
SOLENIDADE
E
NÃO
APRESENTOU
JUSTIFICATIVA - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO ACOLHIMENTO
INFRAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA CRIME DE
PERIGO
ABSTRATO

PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA
REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL PLEITO SUBSIDIÁRIO
DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

ACOLHIMENTO, SEM ISENÇÃO DE CUSTAS - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Renato César
Garcia Protasio contra a r. sentença de fls. 110/112, que o condenou
pela prática do crime previsto no art. 306, da Lei no 9503/97, impondo-
lhe a pena privativa de liberdade de 06 meses de detenção, a ser
cumprida inicialmente no regime aberto, bem como o pagamento de
10 dias-multa, com valor unitário mínimo, e a suspensão ou proibição
de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor pelo prazo de 02 meses.
A pena privativa de liberdade foi substituída por
uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, no
valor de 02 salários mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004038-56.2017.8.26.0003 -Voto no
3
Inconformado, recorre (fls. 120/126), pleiteando, em
sede preliminar, o oferecimento de proposta de suspensão condicional
do processo, porque presentes os requisitos e porque o simplesmente
se atrasou para a audiência designada para tanto. No mérito, postula a
absolvição, alegando insuficiência de provas, uma vez que não estaria
demonstrada
a
alteração
da
capacidade
psicomotora.
Subsidiariamente, requer a substituição da prestação pecuniária por
outra pena restritiva de direitos, ou a redução do quantum imposto.
Busca, ainda, a concessão da gratuidade de justiça e a isenção do
pagamento de custas processuais.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 130/140).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 147/152).
É o relatório.
A preliminar não comporta acolhimento, uma vez
que, designada audiência para o oferecimento da proposta de
suspensão condicional do processo (fl. 68), o réu, mesmo intimado
pessoalmente (fl. 77), não compareceu e não apresentou justificativa
para tanto (cf. certidão de fl. 78).
Em sua resposta à acusação, o réu arguiu a nulidade
da intimação pessoal e protestou pelo oferecimento de nova proposta
de suspensão (fls. 88/94). O MM. Juízo a quo, a fl. 95, entendeu que
eventual proposta de suspensão condicional do processo poderia ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004038-56.2017.8.26.0003 -Voto no
4
ofertada pelo Ministério Público quando da realização da audiência de
instrução e julgamento, mas intimado pessoalmente para tal audiência
(fl. 104), o réu novamente deixou de comparecer e foi decretada sua
revelia (fl. 109), o que revela seu nítido desinteresse na aceitação do
benefício e no comparecimento aos atos processuais.
A defesa, por seu turno, sequer postulou a
concessão do benefício em sede de alegações finais (fl. 110), restando
preclusa a questão.
Assim, ainda que estivesse configurada alguma
nulidade, o que não ocorre, a defesa não a suscitou no momento
oportuno:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROPOSTA
DO SURSIS PROCESSUAL. DISCUSSÃO SURGIDA
APÓS
A
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO DO TEMA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no
sentido de que, por se tratar de nulidade relativa, é
alcançada pela preclusão a alegação formulada após a
prolação de sentença condenatória, em que se aponta a
falta de oferta de suspensão condicional do processo
(AgRg nos EDcl no REsp 1611709/SC, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004038-56.2017.8.26.0003 -Voto no
5
04/10/2016, DJe 26/10/2016). Precedentes.
Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp
1758189/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
23/10/2018, DJe 31/10/2018)
HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA
DE
RECURSO
ESPECIAL
E
REVISÃO CRIMINAL. IMPROPRIEDADE DA VIA
ELEITA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROPOSTA
DO SURSIS PROCESSUAL. PRECLUSÃO DO
TEMA.
DISCUSSÃO
SURGIDA
APÓS
A
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego
do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da
garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema
recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem
como substitutiva de recurso especial ou revisão criminal.
2. A preclusão no processo é de crucial importância no
que toca às nulidades relativas nas quais a parte deve
demonstrar a ocorrência de real prejuízo.
3. No caso, a impetração suscita a existência de nulidade
em face da falta de oferecimento da proposta de suspensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004038-56.2017.8.26.0003 -Voto no
6
condicional do processo, ex vi do art. 89 da Lei n.o
9.099/95. No entanto, é de se perceber que a sobrevinda
da sentença penal condenatória, antes da qual o tema não
foi tratado ou veiculado, sedimentou o procedimento e
tornou inviável a alegação, porquanto operado o fenômeno
preclusivo.
4. Ordem não conhecida. (STJ, HC 208.051/DF, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe
24/03/2014)
Rejeitada a preliminar, passo à análise do mérito.
Ao que consta da denúncia (fls. 66/67), “no dia 21 de
outubro de 2016, por volta das 14h13min, na Rua Giovanni Pannini, na
altura do no 645 e imediações, Jabaquara, nesta cidade e comarca da Capital,
RENATO CESAR GARCIA PROTASIO, qualificado às fls. 05, conduzia em
via pública o veículo VW/Brasília, placa BPD-3212/SP, com a capacidade
psicomotora prejudicada, em razão da influência de álcool no organismo
(concentração de 0,65 mg de álcool por litro de ar alveolar expelido - laudo de
fls. 13/15).”
Segundo o apurado, “o ora denunciado ingeriu
considerável quantidade de bebidas alcoólicas (uma garrafa de cerveja e uma
dose de “rabo de galo”) e retornava para a sua residência após o trabalho,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004038-56.2017.8.26.0003 -Voto no
7
dirigindo o veículo acima descrito pela citada via.
Em dado momento, em razão de seu estado etílico, com os
reflexos prejudicados, acabou se envolvendo em acidente de trânsito,
atingindo duas pessoas do sexo feminino, uma adulta e uma adolescente.
Após o acidente, o condutor desembarcou do veículo,
momento em que populares acionaram a Polícia Militar. Esta compareceu ao
local e em razão dos sinais visíveis de embriaguez (olhos vermelhos, odor
etílico, fala pastosa), conduziram o denunciado até a delegacia para as
providências cabíveis.
O teste do etilômetro constatou a concentração de 0,65
mg/l de álcool por litro de ar alveolar expelido, superior à permitida por lei.
Entretanto, não foi possível proceder à impressão da papeleta em virtude de
problemas na impressora, razão pela qual, foi conduzido ao IML para ser
submetido a exame clínico. Este, a despeito do lapso temporal decorrido (quase
três horas), ainda identificou sinais da ingestão de álcool etílico, comprovando
a embriaguez (laudo às fls. 13/15).”
A materialidade delitiva restou comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 04/07), laudo de verificação de embriaguez
(fls. 13/15) e demais elementos probatórios constante nos autos.
A autoria, por seu turno, restou evidenciada pela
confissão extrajudicial e pelo depoimento das testemunhas de
acusação (mídia), não sendo o réu interrogado em juízo porque, como
já se explicitou, foi decretada sua revelia (fl. 109).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004038-56.2017.8.26.0003 -Voto no
8
A r. sentença assim considerou a prova:
“A declarante Amanda Nascimento da Mota narrou que
por ocasião dos fatos caminhava com sua amiga Maria Ferreira da Silva sobre
a calçada e foram atingidas pelas costas pelo veículo automotor conduzido pelo
acusado e que galgou o passeio público, atingindo-as. Ressaltou que em
contato com o réu, notou sinais de embriaguez, constatando que o acusado
apresentava dificuldades de fala e agressividade. Ressaltou ainda que os
policiais militares que mantiveram contato com o condutor do veículo
constataram igualmente que ele estava embriagado na condução do veículo
automotor.
Em harmonioso compasso, a testemunha Salvatore
Riccetti, policial militar, narrou que por ocasião dos fatos foi acionado para
atendimento da ocorrência de acidente de trânsito com vítimas e constatou
que o réu conduzia o veículo automotor envolvido no acidente e apresentava
sinais evidentes de embriaguez, dentre eles, andar cambaleante, desconexão
nas falas, forte odor etílico e afetação da coordenação motora. O réu foi
submetido ao teste do etilômetro, confirmando-se seu estado de embriaguez e o
réu admitiu a ingestão prévia de cerveja, razão pela qual foi conduzido ao
distrito policial.
Tal versão foi igualmente corroborada pelo depoimento
prestado pela testemunha Lucas S. de Oliveira na fase extrajudicial.” (sic, fl.
111)
Destaco ainda que, na fase de inquérito, o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004038-56.2017.8.26.0003 -Voto no
9
confessou a prática do delito, alegando que “após sair do local de serviço,
parou em um bar onde consumiu uma garrafa de cerveja e uma dose de “rabo
de galo” e que na direção de seu veículo VW/Brasília retornava para sua
residência em baixa velocidade. Que no local dos fatos efetuava uma curva
para o lado esquerdo quando foi surpreendido pela presença de duas pessoas
do sexo feminino, uma adulta a uma criança, que estavam andando na rua,
vindo a atingi-las com o veículo.” (fl. 44)
O réu, portanto, admitiu ter conduzido o veículo
após ingerir bebida alcoólica e as testemunhas confirmaram que ele
apresentava nítidos sinais de embriaguez após causar o atropelamento
de Amanda e Maria.
Nossos Tribunais têm entendido que a confissão
extrajudicial é válida quando corroborada pelo restante do conjunto
probatório.
Nesse sentido:
“Processo
penal.
Prova.
Confissão extrajudicial. Eficácia probatória da confissão
realizada perante a autoridade policial. A confissão vale,
não pelo lugar onde é prestada, mas por seu próprio teor,
sempre que confirmada pelo restante do conjunto
probatório.
(...)”
(APELAÇÃO
no
0053465-85.2011.8.26.0050, Voto no 33.137. Rel. Des.
Souza Nery. j. em 27/03/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004038-56.2017.8.26.0003 -Voto no
10
“As confissões feitas na fase do
inquérito policial têm valor probante, desde que
testemunhadas e não sejam contrariadas por outros
elementos de prova” (RTJSTF, 91:750.).
Perfeitamente admissível a utilização de provas
colhidas no inquérito policial, quando ratificadas em juízo.
Nesse sentido, analogicamente:
“RECURSOS
ESPECIAIS.
PENAL E PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA
O TRÁFICO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA
SUPERADA
COM
A
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
CONSIDERAÇÃO
DAS
PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL.
POSSIBILIDADE.
SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
REEXAME
DE
PROVA.
SÚMULA
7/STJ.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. RECRUTAMENTO DE
JOVENS ESPORTISTAS. OPERAÇÃO PLAYBOY.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REGIME
MAIS
GRAVOSO.
POSSIBILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO. INCABIMENTO. (...) 2. Não há
ilegalidade na consideração de provas produzidas na fase
de inquérito desde que ratificadas em juízo ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004038-56.2017.8.26.0003 -Voto no
11
corroboradas por outras provas produzidas na fase
judicial sob o crivo do contraditório. (...)” (STJ, REsp
1367765/SC, 6a Turma, Min. Maria Thereza de Assis
Moura, jg. 16/10/2014, DJe 03/11/2014).
No mais, como já referido, tanto a testemunha
Amanda, atingida pelo veículo conduzido pelo réu, quanto os
policiais responsáveis por atender a ocorrência relataram os sinais de
embriaguez que ele apresentava.
O depoimento policial merece inteira acolhida, pois
não há nenhum elemento nos autos que indique parcialidade apta a
gerar uma incriminação do acusado sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, não se podendo cogitar de qualquer possibilidade de
vingança ou de atitude tendente a incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“É válido e revestido de eficácia
probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos
com a ação investigativa, mormente quando em harmonia
com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a
garantia
do
contraditório”
(AgRg
no
REsp
1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004038-56.2017.8.26.0003 -Voto no
12
T5 Quinta Turma. Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é
assente no sentido de que as declarações dos policiais
condutores da prisão constituem meio idôneo de prova a
embasar a condenação quando corroborada em juízo, e
desde que coerentes entre si e harmônicas com os
elementos do caso concreto, como ocorre na espécie.
Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições
justificam-se pelo lapso temporal transcorrido entre a data
do flagrante e a data da audiência, sendo irrelevantes para
o deslinde da demanda quando incapazes de infirmar a
autoria delitiva demonstrada pelo conjunto probatório”
(AREsp
1421896.
Relator
Ministro
Antônio
Saldanha Palheiro, DJe 01/03/2019).
Dessa
forma,
restou
evidenciado
o
comprometimento da capacidade psicomotora do réu em razão do
consumo de bebida alcoólica, tendo em vista o a confissão
extrajudicial, o relato das testemunhas o exame de verificação de
embriaguez, que, mesmo realizado cerca de três horas após os fatos,
atestou que “o réu apresentava consciência obnubilada, desorientação no
tempo, atenção e concentração dispersiva e memória prejudicada, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004038-56.2017.8.26.0003 -Voto no
13
marcha ebriosa e hálito acentuadamente etílico, com atitude agressiva.” (sic,
fl. 110, conforme as informações de fl. 14).
Consigne-se, por fim, que, como registrado no
boletim de ocorrência, a fl. 06, foi realizado o teste do etilômetro, que
apontou concentração de álcool de 0,65mg/l de ar alveolar, mas “não
foi possível proceder à impressão da papeleta, em virtude de problemas na
impressora do teste.”
Assim, ao contrário do que refere a defesa, apenas a
impressão resultou defeituosa, não havendo razões para descrer do
resultado do teste ou da confiabilidade do equipamento utilizado,
sobretudo porque a embriaguez foi confirmada pelo exame médico e
pela prova testemunhal.
Importante ressaltar que a alteração legislativa
trazida com a Lei no 12.760/2012 passou a prever a possibilidade de
constatação do estado de embriaguez por todos os elementos de
provas admitidos, como no caso em análise.
O artigo 306, § 1o prevê expressamente que:
“Conduzir
veículo
automotor
com
capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou
de
outra
substância
psicoativa
que
determine
dependência: (...) § 1o As condutas previstas no caput
serão constatadas por: I - concentração igual ou
superior a 6 decigramas de álcool por litro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004038-56.2017.8.26.0003 -Voto no
14
sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de
álcool por litro de ar alveolar; ou II - sinais que
indiquem, na forma disciplinada pelo Contran,
alteração da capacidade psicomotora.”. (grifo
nosso)
Ainda, dispõe o § 2o do aludido diploma legal: “A
verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida
mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame
clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios
de prova em direito admitidos, observado o direito à
contraprova.”.
Em consonância com o dispositivo legal, este E.
Tribunal de Justiça tem decidido:
“Apelação - Embriaguez ao volante (Art. 306 do Código
de Trânsito Brasileiro) - Recurso defensivo - Absolvição -
Ausência
de
prova
da
alteração
da
capacidade
psicomotora Improcedência - Materialidade e autoria
demonstradas - Exame de etilômetro - Prova testemunhal
- Firmes e coesos depoimentos dos policiais militares
ratificando a dinâmica dos fatos Confissão - Reforma da
Lei no 12.760/2012 que permite qualquer meio de prova
para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora -
Regularidade do aparelho de etilômetro - Desnecessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004038-56.2017.8.26.0003 -Voto no
15
de situação concreta de risco, uma vez que o delito em
apreço classifica-se como de perigo abstrato - Condenação
mantida. Dosimetria - Pena e regime bem fixados -
Proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo mínimo
- Substituição penal mantida Recurso improvido”.
(Apelação no 0000794-33.2013.8.26.0368 Des. Rel.
Salles Abreu j. em 16/04/2014 grifo nosso).
Por fim, a título de argumentação, não há que se
falar em ausência de lesividade a bem jurídico, pois o crime em
comento não exige a demonstração do perigo concreto.
A norma penal contempla, e se contenta, como
presumida a probabilidade de que a conduta do indivíduo, ao
conduzir veículo automotor com concentração de álcool por litro de
sangue superior à permitida, venha a ocasionar danos materiais e/ou
pessoais a terceiros, sendo desnecessária, portanto, a comprovação da
efetiva potencialidade lesiva.
Nesse sentido já decidiu o Col. STF:
“EMENTA Recurso ordinário em habeas corpus.
Embriaguez ao volante (art. 306 da Lei no 9.503/97).
Alegada inconstitucionalidade do tipo por se referir a
crime de perigo abstrato. Não ocorrência. Perigo concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004038-56.2017.8.26.0003 -Voto no
16
Desnecessidade. Ausência de constrangimento ilegal.
Recurso não provido. 1. A jurisprudência é pacífica no
sentido de reconhecer a aplicabilidade do art. 306 do
Código de Trânsito Brasileiro delito de embriaguez ao
volante
, não prosperando a alegação de que o
mencionado dispositivo, por se referir a crime de perigo
abstrato, não é aceito pelo ordenamento jurídico
brasileiro. 2. Esta Suprema Corte entende que, com o
advento da Lei no 11.705/08, inseriu-se a quantidade
mínima exigível de álcool no sangue para se configurar o
crime de embriaguez ao volante e se excluiu a necessidade
de exposição de dano potencial, sendo certo que a
comprovação da mencionada quantidade de álcool no
sangue pode ser feita pela utilização do teste do bafômetro
ou pelo exame de sangue, o que ocorreu na hipótese dos
autos. 3. Recurso não provido.” (RHC 110258,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma,
julgado em 08/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-101 DIVULG 23-05-2012 PUBLIC 24-05-2012)
Comunga do mesmo entendimento a jurisprudência
do Col. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004038-56.2017.8.26.0003 -Voto no
17
“a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que
o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de
perigo
abstrato
e
dispensa
a
demonstração
de
potencialidade lesiva na conduta, configurando-se com a
simples condução de automóvel, em via pública, com a
concentração de álcool igual ou superior a 6 dg por litro
de sangue ou a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar
alveolar ou, ainda, com sinais que indiquem, na forma
disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade
psicomotora, sendo desnecessária a demonstração da
potencialidade lesiva da conduta, consubstanciada na
direção de forma anormal ou perigosa” (REsp 1803566,
Relator: Min. Nefi Cordeiro, julgado em 03/04/2019,
DJe 08/04/2019).
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO
VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
DEMONSTRAÇÃO
DA
POTENCIALIDADE
LESIVA.
DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES.
AGRAVO DESPROVIDO.
Pacífico nesta Corte o entendimento de que o crime
previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004038-56.2017.8.26.0003 -Voto no
18
perigo abstrato, bastando para sua configuração que o
agente dirija o veículo sob a influência de álcool,
dispensando a demonstração de dano potencial à
incolumidade
de
outrem.
(AgRg
no
AREsp
1241318/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe
25/04/2018)
A condenação, portanto, era mesmo a única solução
admissível, e deve ser confirmada.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo
legal, ou seja, 06 meses de detenção, pagamento de 10 dias-multa, no
valor unitário mínimo, e suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo
de 02 meses.
Na segunda fase, embora presente a atenuante da
confissão espontânea, inviável sua aplicação para reduzir a
reprimenda para patamar aquém do mínimo legal, a teor da Súmula
no 231, do Col. STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Conforme se depreende do Recurso Especial no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004038-56.2017.8.26.0003 -Voto no
19
1.117.073/PR, de Relatoria da Ministra Laurita Vaz, a jurisprudência
pátria pacificou o entendimento pela vedação da aplicação da
atenuante quando a pena-base foi fixada no mínimo legal, com base
no justo argumento de que, inexistindo previsão legal do quantum a
ser reduzido, a limitação do julgador aos padrões mínimo e máximo
estabelecidos na norma secundária do tipo penal é necessária para
evitar arbitrariedades, pois o desrespeito a tais limites importaria
indevido
poder
discricionário
aos
magistrados
para
que
estabelecessem “a reprimenda corporal em qualquer patamar” (retirado da
ementa do julgado acima mencionado).
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou
diminuição, as reprimendas foram tornadas definitivas.
Preenchidos os requisitos legais, são mantidas a
fixação do regime inicial aberto e a substituição da privativa de
liberdade por restritiva de direitos.
Inviável a alteração da pena alternativa fixada, na
medida que a prestação de serviços comunitários somente é permitida
para penas superiores a 06 meses, nos termos do art. 46 do Código
Penal, e as penas de interdição de direitos e limitação de fim de
semana não reprovariam de forma suficiente a conduta delitiva
praticada, mostrando-se adequada e proporcional, portanto, a
prestação pecuniária.
A condição econômica do acusado não se mostra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004038-56.2017.8.26.0003 -Voto no
20
apta a afastar a imposição desta sanção, devendo ser avaliada pelo
Juízo da Execução para futura deliberação quanto à forma de
pagamento.
No mais, não cabe ao réu ou a seu defensor optar
pela pena que lhe parece mais conveniente, devido a seu caráter
sancionatório.
Acolho, contudo, o pleito defensivo de redução da
prestação pecuniária ao valor mínimo de 01 salário mínimo
estabelecido em lei, uma vez que a fixação acima do mínimo não foi
acompanhada de fundamentação alguma, não há comprovação de
situação financeira que exigisse o recrudescimento como forma de se
tornar efetiva em termos educativos essa medida e porque as
circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao acusado.
DA JUSTIÇA GRATUITA
Por fim, acolho o pleito de concessão dos benefícios
da justiça gratuita, ressaltando que tal fato não importa isenção do
pagamento das custas.
O §9o do art. 4o da Lei Estadual n. 11.608/03
estabelece custas no valor de 100 UFESPs para os processos criminais
de ação penal pública, exceto os do JECRIM, a serem pagos, ao final,
pelo réu condenado. Esta Lei estabelece hipóteses de diferimento e
isenção, dentre as quais não está incluída a miserabilidade do
acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004038-56.2017.8.26.0003 -Voto no
21
Neste sentido já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça: “(...) Não há se falar em isenção das custas judiciais,
ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita, porquanto o art. 804 do
Código de Processo Penal determina a condenação do vencido em custas. No
entanto, é possível a suspensão da exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5
(cinco) anos, nos termos do que disciplina o art. 12 da Lei n.o 1.060/1950,
devendo a situação econômica do condenado ser aferida pelo Juízo das
Execuções (...)” (HC 224.414/MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a T.,
J. 25.9.2012).
Desta forma, está correta a condenação do réu no
pagamento das custas, cuja cobrança, todavia, dependerá de sua
capacidade de pagamento. A hipossuficiência econômica importa na
dispensa do pagamento e, não, em exclusão da condenação. Tal
questão deverá ser apreciada, no momento oportuno, pelo Juízo das
Execuções Criminais.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
para reduzir o valor da prestação pecuniária para 01 salário mínimo e
para conceder ao réu os benefícios da justiça gratuita, o que não
importa isenção de custas, mantendo, no mais, a r. Sentença.
AMARO THOMÉ
Relator